Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-77.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007359-77.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDERI FERNANDES CORREA - CPF: 760.059.091-34 (RECORRENTE), CAMILA SIPRIANO DE SOUZA - CPF: 046.377.371-33 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (RECORRIDO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007359-77.2023.8.11.0007

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente:
VALDERI FERNANDES CORREA

Recorrido:
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. JUIZADO INCOMPETENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REGRA NÃO OBSOLUTA. INAPLICABILIDADE NA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos:
"Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que narra a parte autora que em 11.09.2018, após se sentir fortes dores na lombar, procurou uma das unidades do Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda-EPP, oportunidade em que foi hospitalizado e diagnosticado com cálculos renais, sendo submetido ao procedimento cirúrgico de
ureterolitotripsia

transureteroscópica
. Descreve o autor que o médico lhe informou que não foi fragmentado todas as pedras, dado o tamanho e a espessura de alguns cálculos, de modo que precisaria permanecer com um cateter na uretra até que fossem realizados novos procedimentos urológicos. Por outro lado, em 28.09.2018, relata que as dores na lombar retornaram, motivo pelo qual foi levado ao hospital de Sinop/MT, a fim de fazer novos exames e averiguar a situação renal, quando foi surpreendido com a informação de que o procedimento anteriormente realizado não removeu as pedras conforme dito, tratando-se de uma fraude, de modo que foi obrigado a custear o mesmo tratamento em outro hospital, razão pela qual requer a procedência dos pedidos postos na inicial. Por sua vez, a requerida contesta os fatos narrados na inicial, arguindo preliminares, e, no mérito, requer a improcedência de todos os pedidos. Pois bem. Sem delongas, da análise dos autos, observa-se que é imprescindível a realização de prova pericial, no intento de apurar a suposta ocorrência de erro médico na conduta do profissional que atendeu o paciente, além de definir o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso, principalmente porque não há parâmetros para este juízo afirmar com convicção que os documentos médicos apresentados pela parte autora expõe com veracidade a sua situação após a realização do primeiro procedimento cirúrgico, indicando se, de fato, houve imperícia pelo médico. Entrementes, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis não se admite ações que demandam a necessidade de realização de perícia médica, como é o caso, em razão da complexidade dada a causa, conforme depreende do art. 3o, inciso I, da Lei n.o 9.099/95. Vejamos: Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário-mínimo
Veja que, no caso em questão, o Enunciado 54 do FONAJE dirimiu a controvérsia, pois prevê que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Vejamos também julgado análogo, in
verbis
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5043659-07.2022.8.09.0024, Rel.
Dioran
Jacobina Rodrigues, Caldas Novas - Juizado da Fazenda Pública Municipal,
DJe
de 09/02/2023) (meu grifo). ... RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – OTOPLASTIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há parâmetros para que este magistrado afirme que o laudo médico apresentado pela autora expõe com veracidade a sua situação após a realização do procedimento, se a reclamante cumpriu (ou não) o pós-operatório indicado e se houve imperícia pela médica, ora recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato. 2. Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10070806920218110037 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única,
Dje
: 15/12/2022) Logo, vê-se que a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem o julgamento do mérito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, o que faço sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, c/c art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase. (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Alta Floresta, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito do NAE
"

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:a) os autos devem ser remetidos para a justiça comum para aproveitar os atos já praticados; e b) a decisão proferida fere o princípio do contraditório e da não surpresa, pois não oportunizou a parte reclamante se manifestar sobre a incompetência reconhecida pelo juízo. Requereu o provimento do recurso para a remessa dos autos ao juízo competente.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONA
J
E e STJ RMS 30170/SC).Quando for necessária a produção de prova pericial para averiguar eventual existência de erro médico em procedimento cirúrgico, o Juizado Especia
l
Cível é incompetente para processar e julgar a
demanda
. No presente caso, a prova pericial é imprescindível para certificar se houve erro médico no
diagnóstico
de cálculo renal e
nos
procedimentos cirúrgicos realizados. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"observa-se que é imprescindível a realização de prova pericial, no intento de apurar a suposta ocorrência de erro médico na conduta do profissional que atendeu o paciente, além de definir o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso, principalmente porque não há parâmetros para este juízo afirmar com convicção que os documentos médicos apresentados pela parte autora expõe com veracidade a sua situação após a realização do primeiro procedimento cirúrgico, indicando se, de fato, houve imperícia pelo médico".

5.
Princípio da Não Surpresa.
Nos termos do art. 10 do CPC,
o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício
. Nesse sentido: STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.587.842/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024 e TJMT N.U 0007452-72.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 17/02/2020.

Contudo
,
o
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial
,

bem como
consente
que essa
regra não se aplica
a
o reconhecimento da incompetência absoluta,

eis que tal vício
é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015)

(
STJ -
AgInt
no RMS: 61732 SP 2019/0258035-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2019
). Em igual sentido o Enunciado n. 4 da ENFAM.

6.
Remessa dos autos à justiça comum.

No
s

J
uizado
s

E
specia
is
, a extinção do processo por inadmissibilidade do procedimento (art. 51,
II
, da
L
ei 9.099/95) independe de intimação, nos termos do §1o do art. 51 da
L
ei 9
.
099/95.
Da mesma forma,
com base no art. 51,
II
,
do mesmo diploma legal,
o processo deve ser extinto e não enviado à justiça comum, como pretendido pelo recorrente.

7
. Recurso conhecido e
não provido
.

8
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024